Tribunal: TJDFT
Processo: 0714291-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR. AVALIAÇÃO DA DEFICIÊNCIA. ELIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADE (CIF). EXCESSO DE FORMALISMO. ERRO FORMAL. EXAME MÉDICO. COMPROVAÇÃO.
1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória.
2. É vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a listagem dos candidatos, correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados.
3. O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes (STJ, Súmula no 377).
4. A exclusão do candidato com visão monocular para concorrer aos cargos destinados às pessoas com deficiência pela ausência do código de Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF) caracteriza excesso de formalismo, sobretudo porque as informações presentes no laudo médico permitem atestar a deficiência. Precedentes.
5. Recurso conhecido e provido.